Tribunal: TJSP
Processo: 1008716-63.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Município de Botucatu – Autora contratada "para a reforma de prédio administrativo para implantação de central de monitoramento remoto" – Rescisão do ajuste com aplicação multa à empresa contratada de "20% sobre o valor do contrato, além de sansão de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 01 (um)

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Município de Botucatu – Autora contratada "para a reforma de prédio administrativo para implantação de central de monitoramento remoto" – Rescisão do ajuste com aplicação multa à empresa contratada de "20% sobre o valor do contrato, além de sansão de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 01 (um) ano", com fundamento na cláusula nona do contrato firmado e no disposto nos artigos 58, II, 77, 78, I, II e VII, 79, I, e 87, II e III, da Lei no 8.666/93 – Pedido de anulação das penalidades impostas e o pagamento do saldo residual de R$ 9.828,34, além de indenização por danos morais – Impossibilidade – Prova pericial produzida nos autos confirmando a falha na prestação dos serviços prestados pela contratada, especialmente o descumprimento do item 2.6 do memorial descritivo da obra, relacionado a preparação de contra piso para a aplicação de piso vinílico – Saldo residual pleiteado na peça vestibular que decorre de "aditivo financeiro" que não foi formalizado justamente porque o contrato foi rescindido – Inexistência de danos morais – Ação improcedente – Recurso de apelação da Municipalidade provido, prejudicado o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008716-63.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, é apelado/apelante VPA ENGENHARIA
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso de apelação da
Municipalidade provido, prejudicado o apelo da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-63.2017.8.26.0079 -Voto no 26491*
2
VOTO No: 26491
APEL.No: 1008716-63.2017.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
APTES. : Município de Botucatu e VPA Engenharia Ltda. - EPP
APDAS. : As mesmas partes
Juiz: Marcus Vinicius Bacchiega
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Município de Botucatu –
Autora contratada “para a reforma de prédio administrativo
para implantação de central de monitoramento remoto” –
Rescisão do ajuste com aplicação multa à empresa contratada
de “20% sobre o valor do contrato, além de sansão de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de 01 (um) ano”, com
fundamento na cláusula nona do contrato firmado e no
disposto nos artigos 58, II, 77, 78, I, II e VII, 79, I, e 87, II e III,
da Lei no 8.666/93 – Pedido de anulação das penalidades
impostas e o pagamento do saldo residual de R$ 9.828,34, além
de indenização por danos morais – Impossibilidade – Prova
pericial produzida nos autos confirmando a falha na prestação
dos serviços prestados pela contratada, especialmente o
descumprimento do item 2.6 do memorial descritivo da obra,
relacionado a preparação de contra piso para a aplicação de
piso vinílico – Saldo residual pleiteado na peça vestibular que
decorre de “aditivo financeiro” que não foi formalizado
justamente porque o contrato foi rescindido – Inexistência de
danos morais – Ação improcedente – Recurso de apelação da
Municipalidade provido, prejudicado o apelo da autora.
Recursos de apelação contra a sentença de fls. 441/444, que
reconheceu a culpa concorrente em falha na prestação de serviços contratados pelo
Município de Botucatu e julgou parcialmente procedente ação de procedimento ajuizada
em face da Municipalidade para o fim de “anular o ato administrativo que declarou
rescindido o Contrato no 582/2013 (Processo Adm. No 31.112/2013 – Convite no 057/13),
fixou a multa de 20% sobre o valor deste e impediu a autora de contratar com a
administração pública pelo prazo de 01 (um ano)”, condenando o réu ao pagamento de
indenização, “a título de danos materiais, em R$ 6.891,55 com correção monetária desde
a apresentação do laudo pericial e com juros de mora desde a citação”, arbitrando verba
honorária “em 10% do valor da condenação”.
Apela o Município de Botucatu insistindo na “legalidade do ato
administrativo de imposição de multa à apelada”, defendendo que a autora não cumpriu a
obrigação prevista no item 2.6 do memorial descritivo da obra contratada, o que foi
confirmado pela prova pericial produzida nos autos, a afastar a culpa concorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-63.2017.8.26.0079 -Voto no 26491*
3
reconhecida pelo sentenciante. De outra parte, alega que o aditivo financeiro invocado pela
requerente sequer chegou a ser formalizado, reiterando que inexistem diferenças a serem
pagas pelos serviços prestados, pugnando pela improcedência da demanda (fls. 447/454).
Também recorre a autora sustentando que a falha na prestação dos
serviços decorreu por culpa exclusiva da Municipalidade, apontando que, deste modo, faz
jus ao recebimento do valor total previsto no aditamento financeiro referido, bem como
indenização por danos morais, uma vez que a rescisão do contrato firmado entre as partes
“causou e vem causando diversos danos à [sua] saúde financeira”, pedindo, por sua vez,
pela procedência integral da demanda (fls. 458/468).
Apelos tempestivos, sendo o primeiro dispensado de preparo o
segundo com gratuidade (fls. 178); contrarrazões às fls. 469/475 e 481/486.
É o relatório.
É incontroverso e está comprovado nos autos que, após regular
procedimento licitatório, a autora (empresa de engenharia – fls. 65) foi contratada pelo
Município de Botucatu “para a reforma do prédio administrativo para implantação de
central de monitoramento remoto”, obra orçada inicialmente em R$ 40.887,35 (fls. 68/70).
O contrato foi firmado entre as partes em outubro/2013 (fls. 70),
com prazo de conclusão em agosto/2014 (fls. 247); ao que consta, as primeiras medições
foram realizadas e pagas (fls. 85/88).
Todavia, em abril/2014 foi constatada falha na prestação dos
serviços prestados (fls. 94), o que culminou com a rescisão do ajuste e aplicação multa à
empresa contratada de “20% sobre o valor do contrato, além de sancão de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de 01 (um) ano” (em especial fls. 153), com fundamento na cláusula nona do
contrato firmado e no disposto nos artigos 58, II, 77, 78, I, II e VII, 79, I, e 87, II e III, da
Lei no 8.666/93 (fls. 150/177).
Encerrado o procedimento administrativo que rescindiu o contrato
a aplicou as penalidades à contratada em razão da falha na prestação dos serviços (fls. 93 e
seguintes), a empresa ajuizou a presente ação de procedimento comum em face da
Municipalidade defendendo em resumo que cumpriu as obrigações estabelecidas no ajuste
e que ainda havia saldo a pagar relacionado a aditivo financeiro. Deste modo, pediu a
anulação das penalidades impostas e o pagamento do saldo residual de R$ 9.828,34, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-63.2017.8.26.0079 -Voto no 26491*
4
de indenização por danos morais (fls. 01/24).
Oferecida contestação (fls. 195/209) e realizada prova pericial (fls.
359/404), sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 441/444), julgamento atacado
pela autora (fls. 458/468) e pelo réu (fls. 447/454).
O magistrado a quo reconheceu a culpa concorrente na falha da
prestação dos serviços e, assim, anulou “o ato administrativo que declarou rescindido o
Contrato no 582/2013 (Processo Adm. No 31.112/2013 – Convite no 057/13), fixou a multa
de 20% sobre o valor deste e impediu a autora de contratar com a administração pública
pelo prazo de 01 (um ano)”, condenando o requerido ao pagamento de indenização, “a
título de danos materiais, em R$ 6.891,55 com correção monetária desde a apresentação
do laudo pericial e com juros de mora desde a citação” (em especial fls. 443). Anoto que
o pedido de indenização por danos morais foi afastado e que o montante condenatório
corresponde a 50% do saldo residual apurado pelo expert nomeado (fls. 392).
Respeitado o entendimento adotado pelo sentenciante, procede o
inconformismo do Município de Botucatu, já que a prova pericial produzida realmente
confirmou a falha na prestação dos serviços prestados pela contratada, especialmente o
descumprimento do item 2.6 do memorial descritivo da obra, relacionado a preparação de
contra piso para a aplicação de piso vinílico (vide resposta aos quesitos 4 e 5 do requerido
– fls. 398/399), a permitir a rescisão do ajuste a aplicação das penalidades impostas, nos
termos cláusula nona do contrato firmado entre as partes (fls. 69) e das normas invocadas
pela Administração (fls. 153).
O magistrado a quo reconheceu a culpa concorrente adotando as
ponderações expostas pelo perito oficial quanto à correta interpretação do item referido,
indicando que “Houve irregularidade na execução do piso em consequência da
divergência e erro de interpretação de ambas as partes” (em especial fls. 401, com
sublinhado no original), o que não pode prevalecer, tendo em vista a clareza do item 2.6 do
memorial descritivo da obra, assim redigido:
“2.6 – PISO VINÍLICO
Revestimento da base com argamassa de regulação visando o
nivelamento e desempeno de contra piso existente, para posterior colocação de
revestimento em piso vinílico de 3,2 mm de espessura total, para tráfego intenso, com
impermeabilizante acrílico, nas dimensões 300x300 mm.” (fls. 72, com sublinhado meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-63.2017.8.26.0079 -Voto no 26491*
5
Segundo o expert nomeado, a “divergência e erro de interpretação”
decorreu da técnica a ser empregada na instalação de pisos vinílicos, que exige a aplicação
de duas camadas de argamassa, uma mais grossa e outra mais fina (em especial fls.
380/381). Nas palavras do perito oficial:
“A Planilha Orçamentária e o Memorial Descritivo adotam o
termo ́base ́, que é muito genérico, deveriam ser mais específicos: ́Demolição manual de
revestimento cerâmico incluindo a argamassa de regularização” (em especial fls. 399,
com sublinhado meu).
Ocorre que a “generalidade” do termo utilizado não justifica a falha
na prestação do serviço por empresa especializada em engenharia, considerando que as
partes sabiam o que seria feito no local e que tem conhecimento das técnicas a serem
empregadas na instalação dos pisos vinílicos, ressaltando que laudo de vistoria subscrito
por técnico da Municipalidade em 15/04/2014 apontou que:
“A empresa VPA Engenharia foi alertada da situação encontrada
e foi solicitado a essa Empresa que paralisasse o serviço de instalação do piso e
consultasse o fabricante sobre a maneira correta de aplicação desse produto;” (fls. 225).
No caso concreto, a contratada se limitou a aplicar a argamassa
mais fina (fls. 395, 396, 398 e 399), deixando de preparar corretamente a base para a
aplicação do piso vinílico, configurando o inadimplemento contratual, o que foi
confirmado pelo expert nomeado em resposta ao quesito 5 formulado pela Municipalidade:
“5) Era previsto na cláusula 2.6 a preparação adequada do contra
piso para a preparação do piso vinílico? Foi feita a adequação?
R: Sim, era previsto e Não, não foi feito! (...)” (fls. 398).
Descumprido o contrato firmado, correta a rescisão do ajuste e
aplicação das penalidades, observado a cláusula nova do instrumento (fls. 69) e, em
particular, o art. 78, I, II e VII, da Lei no 8.666/93, assim redigido:
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos; (...)
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-63.2017.8.26.0079 -Voto no 26491*
6
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;”.
Na peça vestibular de fls. 01/24 inexiste discussão específica sobre
os cálculos realizados para a aplicação da multa, logo, ficam mantidas as penalidades
aplicadas, que tem respaldo no contrato firmado entre as partes e na Lei no 8.666/93.
Por fim, descabido igualmente adotar os cálculos realizados pelo
perito oficial quanto ao saldo residual, já que a memória apresentada inclui o valor dos
serviços indevidamente prestados e totaliza montante maior do que aquele pleiteado pela
própria autora (a requerente apontou a existência de saldo residual de R$ 9.828,34 – fls. 23,
enquanto o expert nomeado indicou a existência de saldo residual de R$ 13.783,71 – fls.
392).
O saldo residual pleiteado na peça vestibular, no valor de R$
9.828,34, decorre de “aditivo financeiro” que não foi formalizado justamente porque o
contrato foi rescindido (fls. 144 e 261), obrigação de pagar que, então, não pode ser
exigida, porque não tem respaldo em nenhum ajuste firmado com a Municipalidade. Os
serviços realizados de acordo com o contrato foram devidamente pagos (fls. 13),
destacando que os arquivos de mídia oferecidos pela autora (fls. 187/188) expõe meras
tratativas no sentido de continuidade do contrato, o que não foi aceito de forma
fundamentada pela Municipalidade.
Em resumo, reconhecida a regularidade da rescisão contratual com
aplicação das penalidades à contratada, bem como a inviabilidade da cobrança do saldo
residual, a demanda ajuizada é improcedente, já que, por conseguinte, inexistem danos
morais à empresa que descumpriu o ajuste firmado com o Município de Botucatu.
Sucumbente, a requerente responde pelas custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado á causa,
nos termos do art. 85, §§ 2o, e 3o, do novo Código de Processo Civil – CPC, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo código, tendo em vista a gratuidade deferida às fls.
178.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso de
apelação da Municipalidade, para o fim de julgar a ação improcedente, nos termos acima
delimitados, prejudicado o recurso da autora.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator